Tribunal: TJDFT
Processo: 0743971-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA. INCIDENTE INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. Ausente a demonstração de existência de grupo econômico entre as empresas e a prática de ilícito que ensejaria o abuso de personalidade jurídica, correta a decisão que rejeitou a desconsideração.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.